Tribunal: TJBA
Processo: 8034815-05.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8034815-05.2019.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: J. C. L. V. e outros Advogado(s): APELADO: SIVALDO TRINDADE VITORIO Advogado(s): PJ04 ACORDÃO DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. MAJORAÇÃO DO QUANTUM FIXADO EM ACORDO. AUSÊNCIA DE PROVA IDÔNEA DA ALTERAÇÃO NA CAPACIDADE ECONÔMICA DO ALIMENTANTE. ÔNUS DA PROVA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. MANUTENÇÃO DO VALOR ORIGINAL COM ADEQUAÇÃO DAS DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta por J. C. L. V., representada por sua genitora VANIA MARIA CARVALHO LOPES, contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara de Família da Comarca de Salvador/BA, que julgou parcialmente procedente a ação revisional de alimentos movida em face de SIVALDO TRINDADE VITORIO, mantendo o valor da pensão alimentícia fixado anteriormente, com adequação na forma de rateio das despesas extraordinárias. II. Questão em discussão 2. Discute-se: (i) a existência de fato superveniente hábil a justificar a majoração do valor da pensão alimentícia fixada por acordo homologado judicialmente; (ii) a suficiência da prova produzida para demonstrar a elevação da capacidade contributiva do alimentante ou a ampliação das necessidades do alimentando; (iii) a correta distribuição do ônus da prova conforme o art. 373, I, do CPC. III. Razões de decidir 3. A revisão de alimentos exige demonstração cabal de modificação posterior e substancial na situação econômica das partes, nos termos do art. 1.699 do Código Civil. 4. No caso concreto, não se comprovou alteração relevante na capacidade econômica do alimentante, tampouco foram apresentados documentos idôneos que evidenciassem fato novo capaz de justificar a majoração da pensão. 5. Ao contrário, a sentença observou o melhor interesse do menor ao determinar a divisão igualitária das despesas extraordinárias, em consonância com os princípios constitucionais da proteção integral e da solidariedade parental. 6. Incumbia à parte autora o ônus de provar os fatos constitutivos do seu direito, o que não foi atendido satisfatoriamente, impondo-se a manutenção da sentença nos moldes em que proferida. 7. Em razão do não provimento do recurso, impõe-se a majoração dos honorários sucumbenciais nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observada a suspensão da exigibilidade ante o deferimento da gratuidade da justiça. IV. Dispositivo e Tese 8. Recurso improvido. Tese de julgamento: “A majoração da pensão alimentícia fixada em acordo homologado judicialmente exige prova robusta da superveniência de fato que altere substancialmente a situação financeira do alimentante ou as necessidades do alimentando, sendo insuficientes alegações genéricas desacompanhadas de documentação idônea. Inexistindo tal comprovação, impõe-se a manutenção do valor original, podendo o julgador, contudo, ajustar o rateio das despesas extraordinárias, em atenção ao princípio da proporcionalidade e ao melhor interesse do menor.” Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO Nº 8034815-05.2019.8.05.0001, da Comarca de Salvador, sendo apelante C. L. V., neste ato representada por sua genitora VANIA MARIA CARVALHO LOPES e, Apelado SIVALDO TRINDADE VITORIO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto condutor. Sala das Sessões, ___ de ________ de 2025. Presidente DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE Relator Procurador de Justiça